Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FALTA DE PAGAMENTO. POSTO DE GASOLINA. COBRANÇA NO TRABALHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na indenização por dano moral por uma cobrança indevida em seu local de trabalho. Em suas razões, defende o equívoco da sentença por não ter observado o conjunto probatório dos autos. Ressalta que o preposto da empresa foi ao local de trabalho da recorrente cobrar um débito que sequer existia, e posteriormente a gerente reconheceu o erro. Entende ser devido o dano moral por se tratar de cobrança realizada em local de trabalho, com exposição a terceiros alheios à relação jurídica, não podendo ser considerada como um simples aborrecimento. Requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos iniciais e a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Há pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 44208997.
2. Recurso cabível e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora, ante a comprovação de sua hipossuficiência.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. No caso tratado, a recorrente explica que ao fim do dia de trabalho percebeu que ficaria sem gasolina, foi abastecer no posto recorrido, pediu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), realizou o pagamento em dinheiro e retornou seu percurso normal. Durante o trajeto recebeu ligação de seu trabalho, sendo informada que o frentista passou as características de uma professora alegando que teria abastecido sem efetuar o pagamento. Após o susto, voltou ao posto no dia seguinte e explicou a cobrança indevida. A gerente visualizou as câmeras de segurança, comprovou o pagamento e pediu desculpas pelo equívoco por whatsapp. Argumenta que houve inúmeras fofocas no local de trabalho, algumas pessoas desconfiaram e não acreditaram na versão apresentada. Em razão disso, defende fazer jus à indenização por danos morais.
5. Nesse caso, sem razão a recorrente, pois a simples cobrança indevida não fundamenta o dano moral sob pena de banalização do instituto. Trata-se de percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não são hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte, pois o fato narrado, embora tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Assim, o dano moral não se configura diretamente da ofensa. Embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Deve-se considerar que nem todos os fatos que as pessoas consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Na hipótese, não há situação que caracterize a ocorrência de dano moral indenizável.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.